Tribunal: TJSP
Processo: 1516044-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Denúncia indicando exatamente a placa do caminhão e o fato do mesmo estar transportando drogas, bem como onde este

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Denúncia indicando exatamente a placa do caminhão e o fato do mesmo estar transportando drogas, bem como onde este podia ser encontrado. Negativa dos réus restou isolada. A pueril versão do corréu FABIANO acerca dos fatos sucumbe frente às provas colhidas, uma vez que, parece pouco provável que alguém que trabalha com transporte de mercadorias não desconfie da ilicitude da conduta, ao ser abordado por pessoa desconhecida que lhe entrega uma mercadoria de certo valor, sem exigir qualquer documentação comprobatória do acordo. Também, não restou explicado o motivo pelo qual o corréu FERNANDO, que estaria trabalhando como "uber", estaria com o veículo parado e do lado de fora do mesmo. Ressalta-se, também, que ambos os réus permaneceram em silêncio na fase administrativa, comportamento esse, que, embora escudado em garantia constitucional, não condiz com o normal e esperado de pessoa inocente. Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos autos. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Defesas que não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Mantida a condenação pelo delito de tráfico. A pena-base do corréu FABIANO restou fixada em seu patamar mínimo legal. Aumento da pena-base para o corréu FERNANDO bem fundamentado. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como o profundo envolvimento do corréu FERNANDO no meio criminoso. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direitos – Inviável, requisitos do benefício não foram satisfeitos, pena final superior a quatro anos para ambos os corréus. Regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias, a reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores. Pleito para liberação dos veículos que foram apreendidos – Incogitável – Os automóveis foram, claramente, utilizados no transporte e como "batedor" – Correta a decisão de perdimento de bens. Associação para o tráfico. Art. 35, Lei no 11.343/06. Afastada a condenação dos acusados pelo crime de associação criminosa. Inexistência de prova convincente. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, o legislador exigiu associação com estabilidade e permanência, não apenas mera eventualidade. Eis que no caso em tela o crime de associação não restou caracterizado. Não podendo se confundir coautoria com associação. Recursos parcialmente providos.